Tribunal: TJDFT
Processo: 0723611-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723611-37.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACHEL VIEIRA DAMASCENO BIANGULO AGRAVADO: REGINALDO JOSE BIANGULO, RONALDO ANTONIO BIANGULO, ELISA HELENA PEREIRA BIANGULO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rachel Vieira Damasceno Biângulo contra decisão (ID 27530721, p. 2) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de dissolução de condomínio cumulada com arbitramento de alugueis pelo uso exclusivo de bem comum (processo n. 0714905-33.2019.8.07.0001) ajuizada pela ora agravante contra Reginaldo José Biângulo, Ronaldo Antônio Biângulo e Elisa Helena Pereira Biângulo, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do divórcio litigioso e partilha n. 0708954-69.2017.8.07.0020, em trâmite na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. Em suas razões recursais (ID 27528802), a agravante narra que, na ação de divórcio e partilha ajuizada pelo ora agravado Reginaldo José Biângulo contra si (processo n. 0708954-69.2017.8.07.0020), foi prolatada sentença, em 11/04/2019, determinando a partilha de todos os bens adquiridos na constância do casamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos ex-cônjuges, instaurando assim o condomínio que ora se pretende dissolver. Afirma que o referido processo aguarda o julgamento de agravo interno (AREsp 1901211 - 2021/0158323-9) no STJ, sem efeito suspensivo. Argumenta que os bens comuns que pretende dissolver o condomínio não foram objeto de recurso pelas partes no processo de divórcio e partilha, motivo pelo qual defende que “qualquer discussão quanto à partilha e, consequentemente, instauração do condomínio, é absolutamente preclusa, haja vista o trânsito em julgado em relação aos imóveis e direitos objeto da presente ação”. Aduz que, em processos semelhantes, nos quais requereu a dissolução do condomínio em relação a outros imóveis comuns, foi indeferida a suspensão do processo até o trânsito em julgado do divórcio litigioso e partilha, porquanto “é perfeitamente possível o cumprimento da parte incontroversa da sentença, ainda que pendente recurso de apelação, o que se amolda perfeitamente no caso em apreço”. Indica que o ora agravado ajuizou ação de arbitramento de alugueis pelo uso de imóvel comum contra si, sob idêntica causa de pedir do processo de origem. Aduz que estariam preenchidos os requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, salientando que: (i) não há óbices jurídicos para tanto; (ii) “a probabilidade do direito do Autor, ou seja, o fumus boni iuris, restou comprovada, seja pela titularidade dos bens, seja pelo direito de recebimento de alugueres dos mesmos”; e (iii) a medida “não trará nenhuma prejudicialidade aos agravados”. Requer, ao fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do processo de origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, confirmando-se a tutela de urgência recursal, seja reformada a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 27530723 e 27530724). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. É cediço que o art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. No presente caso, observa-se que a parte não fundamentou o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, limitando-se a alegar que: (i) não há óbices jurídicos para tanto; (ii) “a probabilidade do direito do Autor, ou seja, o fumus boni iuris, restou comprovada, seja pela titularidade dos bens, seja pelo direito de recebimento de alugueres dos mesmos”; e (iii) a medida “não trará nenhuma prejudicialidade aos agravados”. O pedido de tutela de urgência está vinculado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, sendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A alegação genérica sobre a probabilidade do direito não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão de tutela de urgência recursal. Embora o parágrafo único do art. 932, do CPC preveja a possibilidade de emenda do recurso, no prazo de cinco dias, para sanear vício eventualmente percebido no recurso, é pacífico na jurisprudência que essa oportunidade é voltada para o saneamento de vício formal, não se prestando, pois, à complementação dos fundamentos do recurso. Sobre o tema, confira-se o elucidativo julgado do c. Superior Tribunal de Justiça de relatoria do i. Ministro Luiz Filipe Salomão: (...) 2. Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1745552/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) A esse respeito também é interessante mencionar o enunciado administrativo n. 6, também da Corte Cidadã[1]: Enunciado administrativo n. 6 Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal. Não bastasse isso, mesmo que abstratamente considerados os argumentos de mérito invocados no agravo, deles não sobressaem evidentes os requisitos do art. 300 do CPC de modo a permitir a concessão da pretensa antecipação dos efeitos da tutela recursal. 3. Com essas razões, indefiro a tutela de urgência vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora